Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710474-84.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MICHELE TEIXEIRA BORGES TAVARES em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedentes os embargos à execução (ID 56845601). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (ID 60338639). Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença que rejeitou os aclaratórios foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 05/04/2024 (sexta-feira) e a ciência foi registrada dia 09/04/2024 (terça-feira). Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição da apelação findou-se em 30/04/2024 (terça-feira). Constata-se, porém, que a apelante interpôs o recurso somente no dia 02/05/2024 (quinta-feira). Ao ID 61829582 a apelante afirma que teria ocorrido instabilidade do sistema no momento da interposição, por isso o recurso estaria tempestivo. Com a devida vênia, mas sem razão. Verificando o indicador de indisponibilidade do PJE no âmbito do TJDFT, observa-se que no dia em que findou o prazo do recurso (30/04/2024) não há registro de indisponibilidade (vide: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje.) A propósito, nota-se que a apelante apresenta no bojo da petição de ID 61829582 um print de tela com indicação de que o Pje estaria fora do ar, todavia, não é possível sequer saber a data em que fora realizado este print. Também no print apresentado tem-se que cuida-se do PJe 2o grau e sabidamente o apelo é interposto ainda 2o grau. De qualquer forma, em consulta aos indicadores de indisponibilidade de ambas as instâncias, não há registro de indisponibilidade dos sistemas. Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço da apelação, porquanto intempestiva. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, baixem os autos à origem para as providências de praxe. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator